Tribunal: TJDFT
Processo: 0719956-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719956-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAÚJO DE MIRANDA PACIENTE: MAIQUI PEDRO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAÚJO DE MIRANDA, advogada constituída, com OAB/DF no 30.816, em favor de MAIQUI PEDRO DOS SANTOS, preso desde 14/5/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o incisos II, IV e VI, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia/DF que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 115/118). Alega o impetrante que, no caso, não houve prisão em flagrante e que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes. Discorre acerca da violação ao princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. A petição inicial do presente Habeas Corpus restou indeferida em razão da deficiência na instrução do feito (fls. 96/97). Contudo, formulado pedido de reconsideração e apresentada a documentação faltante para o exame do presente writ (fls. 112/118), reconsidero a decisão que indeferiu a inicial. É o relatório. Decido. No que tange a tese relativa à ilegalidade da prisão em flagrante, importa registrar que não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Isso porque pelo que se depreende da dinâmica delitiva, é possível constatar que o delito foi cometido em 13/5/2024 e, após diligências ininterruptas, a equipe policial logrou localizar o paciente em 14/5/2024, ou seja, em situação de flagrante, nos termos do artigo 302, inciso III, do Código de Processo Penal (fls. 57/63). Com relação à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 813/2024-06a DP e Comunicação de Ocorrência Policial no 4.782/2024 -06a DP (fls. 14/63). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois segundo consta dos autos, o paciente, motivado por ciúmes, efetuou diversos golpes de faca na vítima, inclusive, na garganta, causando-lhe a morte. Além disso, não se perde de vista que após os fatos, o paciente empreendeu fuga, vindo a ser localizado em um matagal entre fazendas na zona rural do Estado de Goiás/GO (fls. 14/63). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sob o fundamento de que (fls. 115/118): “O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de delito de feminicídio em que a vítima foi morta dentro de casa, na presença do filho bebê. Uma tragédia. A sociedade não tolera a prática do delito de feminicídio, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Além disso, teria tentado fugir para outro Estado, furtando-se da aplicação de lei penal. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de maio de 2024 11:32:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora